Tribunal: TJSP
Processo: 1506840-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Concessão do regime aberto e da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pelo STJ – Determinação da Corte Superior para que sejam estipuladas as penas substitutivas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506840-83.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SALIOU
DIOUF, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo em cumprimento à r. decisão da
Corte Superior que determinou o regime aberto ao acusado Saliou Diouf, bem
como concedeu a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, as quais
defino em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e
prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo vigente.
Comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.
Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura clausulado tendo em
vista a decisão do Juízo “a quo” neste sentido (fls. 201). V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506840-83.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1506840-83.2019.8.26.0228
Apelante: Saliou Diouf
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 27593
Tráfico ilícito de drogas Concessão do regime aberto e da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pelo
STJ
Determinação da Corte Superior para que sejam
estipuladas as penas substitutivas
Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que, SALIOU DIOUF foi condenado à pena de 02 anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506840-83.2019.8.26.0228 -Voto no
3
06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao
pagamento de multa equivalente a 250 dias-multa, no valor mínimo legal,
pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput e § 4o, da Lei
11.343/06 (fls. 97/102).
Inconformado,
apelou
a
defesa
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de
Drogas, a aplicação de maior redução pelo benefício do §4o, do artigo 33,
da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime mais brando e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 114/130).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 138/142), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 155/157).
Na sequencia, esta Colenda 7a
Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça negou
provimento ao recurso, restando inalterada a pena imposta em primeiro
grau (fls. 170/183).
Ocorre que, em 10 de dezembro de
2019, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao Habeas
Corpus 542.178/SP concedeu a ordem para alterar o regime inicial,
imposto ao réu, para o aberto, bem como para a pena corporal ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506840-83.2019.8.26.0228 -Voto no
4
substituída por restritivas de direitos, a serem estabelecidas por este
Tribunal (fls. 196/200).
É o relatório.
Narra a denúncia que, em 23 de
março de 2019, às 07h45min, nesta Capital, no Bairro República, na Rua
Aurora, altura do número 570, o acusado trouxe com ele e transportou,
para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas (maconha) sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo
o
apurado,
Policiais
Militares estavam em patrulhamento quando viram Saliou em uma esquina
conhecida como ponto de venda de drogas, o qual, ao ver os policiais,
jogou ao solo um objeto. Então, os milicianos revistaram o acusado e
encontraram, no bolso da jaqueta dele, 20 porções de maconha, na carteira
havia R$20,00 e, no bolso da calça, ele trazia R$40,00.
Os Policiais ainda apuraram que o
objeto que o acusado atirou ao solo se tratava de 02 trouxinhas de
maconha. Assim, ele foi levado à Delegacia e preso em flagrante delito
(fls. 01/02).
Pois bem, ao final da instrução
criminal, o apelante foi condenado e sua pena foi mantida em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506840-83.2019.8.26.0228 -Voto no
5
recursal, em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de 250 dias-multa.
Tendo em vista a decisão do I.
Ministro Nefi Cordeiro, foi determinado o regime inicial aberto, bem como
a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, as quais passo
agora a definir.
Segundo a Lei Penal, tendo em vista
que a sanção ultrapassa um 01 ano, a substituição deve ser feita por duas
restritivas de direitos.
Assim, determino a prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária
no valor de 01 salário mínimo vigente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo em cumprimento à r.
decisão da Corte Superior que determinou o regime aberto ao acusado
Saliou Diouf, bem como concedeu a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, as quais defino em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária, no
valor de 01 salário mínimo vigente.
Comunique-se
ao
Juízo
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506840-83.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Execuções Criminais.
Deixo de determinar a expedição de
alvará de soltura clausulado tendo em vista a decisão do Juízo “a quo”
neste sentido (fls. 201).
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator